Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026832-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 570.377.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 570.377.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA – VIOLAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT – PORTAL ELETRÔNICO SEM DADOS/INFORMAÇÕES – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO DESCUMPRIMENTO – DESPROVIMENTO.

Deve a Administração Pública primar pela transparência de seus atos, devendo, portanto, os atos administrativos ser claros e públicos, a fim de que o administrado possa ter livre acesso, ressalvadas as limitações constitucionais, necessários à fiscalização e ao controle do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Acorizal, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Requerido a cumprir a Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527/2011 –, publicando, de forma completa e atualizada, as informações disponíveis para acesso, conforme orientação do manual da referia lei, no prazo de 90 (noventa) dias (id. 52638984, págs. 01/09).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, de fato, à época da instauração do inquérito civil, o portal da transparência passava por inconsistências, acarretando atrasos nos lançamentos, mas tal situação fora resolvida.

Aduz que o referido portal está funcionando, constando todos os gastos, conforme determina a legislação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 52638994, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo não provimento do Recurso (id. 52953477, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Acorizal, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Colhe-se dos autos, que o Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil SIMP n. 003050-005/2014, contra o Município de Acorizal/MT, com vistas a apurar a inexistência, no sítio eletrônico, do Portal de Transparência.

O Ministério Público Estadual notificou o representante do referido Município que, em junho de 2015, afirmou que o processo de instalação estaria concluído até o final do ano.

Depois de vários pedidos de dilação de prazo pelo Município de Acorizal e da constatação de que o Portal de Transparência implementado não disponibilizava todas as informações exigidas por lei, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o mencionado ente público, objetivando o cumprimento de todas as exigências previstas em lei.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos deduzidos na inicial, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o Município de Acorizal e Clodoaldo Monteiro da Silva à obrigação de fazer consistente em:

a) Cumprirem a Lei de Acesso à informação nº 12.527/2011, publicando de forma completa e atualizada, as informações disponíveis para acesso, conforme orientação do manual da referida Lei, no prazo de noventa (90) dias.

Contra essa decisão se insurge o Município de Acorizal.

Sabe-se que o direito fundamental de acesso à informação previsto no artigo 5
o
, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, após diversas previsões isoladas na legislação, ganhou nova roupagem e ampla regulamentação no âmbito da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei n. 131/2009 (Lei da Transparência).

As referidas Leis dispõem sobre os mecanismos de acesso à informação e de controle social da gestão pública, contribuindo para a consolidação do regime democrático e ampliando a participação cidadã, regulamentando, assim, o artigo 5
o
, inciso XXXIII e o artigo 126, parágrafo 2
o
, ambos da CRF,
in verbis
:

Art. 5º - (...)

I – (...)

XXXIII -
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Negritei).

Art. 126 - (...)

§ 1º - (...)

§ 2º
- Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem
. (Destaquei).

A Lei de Acesso à Informação - Lei n. 12.527/2011 - estabelece que entidades e órgãos públicos devem divulgar informações de interesse coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista em texto legal. Logicamente, isso deve ser feito por meio de todos os meios disponíveis e, obrigatoriamente, em sítios da internet.

O artigo 5
o
, da LAI, é expresso no sentido de que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Os artigos 6
o
, 7
o
, 8
o
e 9
o
, da citada Lei, não deixam dúvidas, quanto à obrigatoriedade de o poder público garantir o acesso à informação. Vejam-se:

Art. 6
o
- Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 7
o
- O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

§ 1
o
- O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2
o
- Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3
o
- O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4
o
- A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1
o
, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5
o
- Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6
o
- Verificada a hipótese prevista no § 5
o
deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8
o
- É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1
o
- Na divulgação das informações a que se refere o
caput
, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2
o
- Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3
o
- Os sítios de que trata o § 2
o
deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9
o
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008.

§ 4
o
- Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2
o
, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 9
o
- O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Desse modo, é certa a necessidade de o Município de Acorizal criar e manter seu chamado “Portal da Transparência” para garantir a efetividade das referidas normas.

Já a Lei Complementar n. 131/2009, que acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), consagrou, por sua vez, o princípio da transparência na gestão fiscal, nos artigos 48 e 48-A, reforçando a ideia da fiscalização dos gastos do dinheiro público.

Os citados dispositivos legais assim dispõem:

Art. 48 – (...)

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (...)

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Art. 48-A - Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

A transparência administrativa, portanto, é importante vetor de controle e legitimação dos atos da Administração Pública que exige muito mais do que a publicidade, colocando-se como critério formal e material de legitimação do comportamento da administração pública e exigindo não somente a publicidade, mas a inserção da sociedade no processo de decisão e avaliação das políticas públicas.

No caso vertente, entendo que o Ministério Público Estadual obteve êxito em comprovar que o Município de Acorizal, ora Recorrente, descumpriu os preceitos da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência, já que, no curso do Inquérito Civil Público, por ele instaurado, ficou demonstrado que o portal eletrônico do ente público municipal, além de não conter todas as informações exigidas em lei, apresentava dados incompletos e desatualizados.

Com efeito, o próprio Apelante reconhece a falha em seu portal eletrônico, nas razões recursais, salientando que:

(...) quando fora instaurado inquérito civil o portal da transparência passava por inconsistências devido a troca do servidor e de sistema da Prefeitura, acarretando atrasos nos lançamentos. Ocorre que tudo fora devidamente informado no referido inquérito quando o MP encaminhou ofício à Prefeitura, sendo que quando da reiteração já havia normalizado. (id.
52638990, pág. 04).

Não há desconsiderar que a Magistrada
a quo
, na data da prolação da sentença, acessou o Portal Transparência do Recorrente e constatou que não cumpria as exigências legais, pois buscou informações sobre as despesas, adiantamentos e gestão de pessoas e obteve a seguinte resposta: “Nenhum resultado encontrado”.

Dessa forma, ainda que o Recorrente traga, na peça recursal, imagens do Portal de Transparência, com informações, aparentemente, de acordo com a legislação, penso não ser suficiente para a reforma do ato sentencial impugnado, porque na data do ato não atendia as exigências legais.

Frise-se que, na hipótese de o Apelante ter, de fato, sanado as irregularidades no Portal Transparência, a determinação da sentença foi cumprida e o gestor não sofrerá nenhuma punição.

Diante disso, o desprovimento da Apelação é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Acorizal na obrigação de Cumprirem a Lei de Acesso à informação n. 12.527/2011, publicando de forma completa e atualizada, as informações disponíveis para acesso, conforme orientação do manual da referida Lei, no prazo de noventa (90) dias.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, o que implica ratificar a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Acorizal e
RATIFICO
o ato sentencial, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021